Tribunal: STF
Processo: ARE 1495462
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004.



    I. Caso em exame



    1. Acordo extrajudicial celebrado pelas partes antes da EC 45/2004. Negocio jurídico perfeito. Judicialização posterior. 



    II. Questão em discussão



    2. Saber se o acordo celebrado entre as partes, de forma extrajudicial, anterior a emenda constitucional 45/2004, é válido.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de homologação judicial não gera os efeitos da coisa julgada, com isso, não impede que a parte interessada busque judicialmente a indenização suplementar. 



    IV. Dispositivo e tese



    4. Recurso desprovido 



    ________



    Dispositivos relevantes citados: EC 45/2004.



    Jurisprudência relevante citada: ARE 1078331-AgR, AI 827109-AgR